Tribunal: STF
Processo: ARE 1520077
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALVARÁ EXPEDIDO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CUMPRIMENTO PELA MARINHA DO BRASIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910, 1932. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF.  TEMAS Nº 339, Nº 424, Nº 660 E Nº 895 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ANÁLISE: ÓBICE DO TEMA Nº 660 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL E DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 6ª Turma Recursal Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONTRA A UNIÃO. PASSIVOS DE PROVENTOS DA MARINHA DO BRASIL. FALECIDA POSSUÍA A GUARDA DA AUTORA. ALVARÁ EXPEDIDO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CUMPRIMENTO PELA MARINHA DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 119).



    2. Os embargos de declaração foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRARIEDADE, OBSCURIDADE OU DÚVIDA NO JULGADO. ARTIGO 1.022 DO CPC C/C ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. CONCEITO MAIS AMPLO DE OMISSÃO. INADEQUADA OU GENÉRICA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. OBJETIVO DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA.” (e-doc. 131).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    3.1. Afirma que a decisão atacada não foi devidamente fundamentada e que, em decisão dos embargos de declaração, não houve menção quanto à violação ao art. 93, inc. IX.



    3.2. Compreende que há afronta ao art. 5ª, inc. LV, porquanto “restou configurada a ausência de aplicabilidade do dispositivo legal, art. 373, I do CPC/2015 (inversão do ônus da prova)” (e-doc. 137, p. 5; grifos no original). 



    4. Em contrarrazões, a União salienta que a análise da lesão seria meramente reflexa e aponta a inexistência de repercussão geral e prequestionamento da matéria (e-doc. 150).



    5. Na análise de admissibilidade, o Colegiado de origem inadmitiu o recurso extraordinário no ”entendimento de que a prescrição quinquenal para cobrança de valores devidos a servidores públicos ativos e inativos e seus pensionistas impõe a análise de legislação infraconstitucional” (e-doc. 153).



    6. A agravante alega que “a decisão agravada deixou de observar que o recurso extraordinário interposto apresenta todos os requisitos de admissibilidade, sobretudo, a repercussão geral” (e-doc. 158, p. 4).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, confirmando o entendimento constante da sentença. 



    8. Para melhor compreensão, trago trechos dos fundamentos da sentença mantida em sua integridade no voto condutor: 



    “Do mérito 



    Tem razão a União quanto à ocorrência de prescrição da pretensão autoral quando alega que: 



    3. Inicialmente cumpre esclarecer que, no tocante à alegação da Autora de que faz jus a valores referente ao Espólio da Sra. SARA TAVARES, cabe ressaltar que o Processo de Inventário nº 0017827-35.2012.8.19.0087, foi distribuído somente em 6 de agosto de 2012, mais de 5 anos após o óbito. A Sra. Sara faleceu no dia 17 de abril de 2005 momento em que se iniciou o prazo prescricional com a imediata transferência da herança aos seus sucessores. Visto que não constitui causa de suspensão da prescrição a inércia do inventariante em não providenciar as medidas cautelares necessárias para o depósito judicial dos valores durante o prazo estabelecido para extinção do seu direito, consoante o artigo 5º do Decreto 20.910/32, configurou-se no caso vertente a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/32, a qual confere segurança jurídica à administração pública. 



    4. É preciso atentar que compete ao inventariante promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos relacionados ao inventário, sob pena de responsabilidade conforme o artigo 622, IV, do Código Civil(CC), inclusive, compete a ele descrever as dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores, com fulcro no artigo 622, IV, f, do mesmo diploma legal. 



    5. Desta forma, o pagamento pela Administração Naval de valores prescritos do espólio configura-se prejuízo aos bens públicos. Por esta razão, por se tratar de questão de ordem pública de corrente da inércia injustificada dos interessados por prazo superior ao previsto pela legislação vigente, não será possível o pagamento administrativo dos valores, em atenção aos princípios da supremacia do interesse público e da segurança jurídica. 



    O direito brasileiro adotou expressamente o princípio da saisine, no sentido de que os bens e direitos do falecido transmitem-se imediatamente aos herdeiros no momento da morte, independente de inventário e partilha. Vide o Código Civil no artigo abaixo: 



    Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.



    Como é cediço, a prescrição em face da fazenda pública é quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32). 



    Alega a parte autora em réplica que: 



    Conforme anexo 09 do evento 01 – fls. 18 e 62, o crédito do qual dispõe a parte autora foi apreciado e posteriormente reconhecido pela administração da Marinha do Brasil. Frisa-se que é ônus da parte ré apresentar prova de que o processo administrativo do ano de 2005 (anexo 09 – evento 01 – fl. 18) foi julgado de forma definitiva, caso contrário, pode-se presumir que ele ainda está tramitando na esfera administrativa, razão que possibilitou a interrupção da prescrição até a data da propositura da ação judicial no juízo estadual. 



    A fl. 18 do alvará, que é a fl. 14 do evento 9, trata de um despacho de indeferimento, de 06/07/2005, não tendo reconhecido direito algum; já o que consta na fl. 62 do processo de alvará, fl. 34 do evento 9, é uma informação da Marinha, no sentido de que constava um crédito a título de espólio da ex-pensionista SARA TAVARES, não afirmando-se no documento que esse seria devido e a quem seria, ou que não estava prescrito. 



    Os dois documentos não podem ser considerados atos inequívocos que importem reconhecimento do direito pretendido pela autora (art. 202, VI do Código Civil), não servindo como marcos interruptivos de prescrição. 



    No caso do documento da fl. 18, pois não há reconhecimento de pretensão alguma em 06/07/2005. 



    Além disso, a interrupção, que ocorre apenas uma vez (art. 8º do Decreto n. 20.910/32 e art. 202, caput do Código Civil), não impede que a prescrição torne a correr. O efeito pretendido pela autora se assemelha à suspensão, o que não é o caso. 



    Aplica-se o art. 9º do Decreto n. 20.910/32: 



    Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. 



    Assim, ainda que se reconhecesse que o despacho administrativo de 06/07/2005 como marco interruptivo, dessa data até o ajuizamento do alvará em 2012 já ocorreu a prescrição quinquenal (considerando o teor da súmula n. 383 do STF, no sentido de que a prescrição em favor da fazenda pública não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo). 



    E no caso do documento da fl. 62, porque além de não haver reconhecimento da pretensão alguma, o ofício de resposta ao juízo estadual é de 16/09/2013, quando já prescrita a pretensão. Não há que se falar em interrupção de um prazo prescricional de pretensão já fulminada. 



    Não tendo havido equívoco da Administração Pública, não há que se falar também em dano moral indenizável.” (e-doc. 118, p. 2-3; grifos acrescidos).



    9. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    10. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Crédito não tributário. Prescrição. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência da Súmula nº 691/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.445.717-AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11/12/2023, p. 08/01/2024).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RETROAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 280 E 636 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.071.754-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 03/05/2019, p. 15/05/2019).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF.



    1.  O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes.



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.153.982-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/10/2018, p. 12/11/2018).



    11. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao art. 5º, inc. LV, da CRFB (ampla defesa e contraditório). O Colegiado recursal apreciou as teses apresentadas nos autos, ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifos nossos).  



    11.1. Ainda nesse ponto, cumpre enfatizar que a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao Texto Constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    13. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Colegiado, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nessa questão, assento que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator